Tribunal: TJDFT
Processo: 0005858-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005858-36.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de resistência descrito na denúncia, tendo intencionalmente investido fisicamente contra os policiais militares responsáveis por sua abordagem. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 329, caput, do Código Penal, asseverando que ausente violência revela-se atípica a sua conduta, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 329, caput, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de resistência descrito na denúncia, tendo intencionalmente investido fisicamente contra os policiais militares responsáveis por sua abordagem.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012